Tribunal: TJDFT
Processo: 0738348-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA VERSUS JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Sendo a competência fixada com base no critério territorial, não é permitido o exame da matéria de ofício pelo Magistrado, mesmo que por via transversa, sob o fundamento de que a cláusula de eleição de foro estabelecida pelas partes atenta contra o princípio da celeridade processual, bem como do juiz natural, ampla defesa e contraditório, visto que a parte ré reside na cidade de Samambaia-DF.
2. Nos termos do enunciado da Súmula no 33 do STJ, uma vez que o feito versa acerca de competência relativa, a princípio, deve ser respeitada a autonomia da vontade das partes, sendo que o foro de eleição só poderia ser impugnado pela parte executada, o que, até então, não ocorreu no caso vertente, já que nem ainda perfectibilizada a relação processual.
3. Nos termos do artigo 64, do CPC/2015 a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação, pois do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação (art. 65, do CPC/2015), restando por consequência obstada à declinação de ofício de competência territorial.
4. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.